Tribunal: TJBA
Processo: 0566380-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566380-03.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA TOSTA Advogado(s): MARCOS LUIZ COSTA BARBUDA APELADO: DANIEL CHAGAS TOSTA Advogado(s):ISAIAS ANDRADE LINS FILHO, MATHEUS LINS ROCHA, ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA EM AÇÕES POSSESSÓRIAS. PROVA TESTEMUNHAL DESFAVORÁVEL À NARRATIVA DO AUTOR. ÔNUS DO ART. 373, I, CPC. NÃO DESINCUMBIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel, sob o fundamento de não comprovação dos requisitos legais previstos nos arts. 560 e 561 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou o exercício da posse anterior e a prática de esbulho pelo réu, nos termos exigidos pelo CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O boletim de ocorrência, unilateralmente produzido, não comprova o esbulho possessório, por ausência de força probante autônoma. 4. A ausência de contrato de locação ou outros elementos documentais idôneos enfraquece a alegação de exercício de posse mediante alugueres a terceiros. 5. A prova testemunhal revelou-se frágil, não demonstrando com segurança a posse anterior e a perda subsequente. 6. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC/2015, art. 373, I), não bastando a alegação de domínio para justificar a reintegração. 7. Em ação possessória, a controvérsia limita-se à proteção da posse, sendo irrelevante a discussão sobre propriedade do bem. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0566380-03.2018.8.05.0001 em que figuram como Apelante RAIMUNDO PEREIRA TOSTA e como Apelado DANIEL CHAGAS TOSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.